Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716060-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AISLANY SOARES PEREIRA ZIECH IMPETRADO: PRESIDENTE TRIBUNAL DE CONTAS DESPACHO Intime-se a impetrante para pagamento das custas processuais (ID 26275754), no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2021 15:51:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora